Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROCESSOS CONEXOS. REUNIÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. TERMO FINAL. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. MULTA CONTRATUAL. ISENÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS LOCATÍCIOS. DEVIDOS. DANOS MATERIAIS. IMÓVEL. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. O recurso adesivo além de preencher os pressupostos de admissibilidade do recurso principal, deve observar os seus pressupostos específicos: a sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, devendo ser interposto simultaneamente às contrarrazões. O recurso adesivo não se limita à matéria tratada no recurso principal e, por isso, pode impugnar capítulo diverso da decisão. Precedente.
2. No contrato de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso (Lei no 8.245/91, art. 56).
3. O fim do contrato locatício ocorre com a efetiva entrega das chaves ao locador ou em juízo.
4. Revela-se totalmente contraditório o comportamento da locatária em comunicar a rescisão do contrato de locação e entender que poderia permanecer no imóvel por tempo indeterminado até a entrega das chaves. Esse comportamento viola os direitos anexos do contrato e o princípio da boa-fé objetiva.
5. É cabível a aplicação de multa contratual por rescisão antecipada do contrato de locação quando a locatária pede a rescisão e, posteriormente, se mantém inerte para devolver o imóvel. É inaplicável à locação a tese do contrato substancialmente cumprido. Tanto faz rescindir o contrato nos primeiros meses quanto nos últimos, a finalidade da multa é dar ao proprietário segurança jurídica quanto à locação.
6. É cabível o ressarcimento de valores a título de aluguel de período em que as partes controvertem sobre a vistoria final e eventuais reparos.
7. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
8. Autos no 0718746-31.2022.8.07.0001 – Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido.
9. Autos no 0716745-73.2022.8.07.0001. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e não provido.